Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715346-84.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MCKINSEY &amp; COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MCKINSEY &amp; COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA em face do acórdão de ID 63171120, que conheceu denegou a segurança pleiteada pela parte ora embargante e julgou prejudicado o recurso da parte ora embargada. A parte embargante peticionou no ID 72447587 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso da embargante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Transcorrido o prazo para o Distrito Federal recorrer, à Secretária para certiricar o trânsito em julgado e remeter os autos à origem. Brasília, DF, 3 de junho de 2025 17:08:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador